Tribunal: CARF
Processo: 13369.721230/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.721230/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.931 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA L. G. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah (relator) e Alexandre Evaristo
Pinto, que lhe davam provimento. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra foi designado para
redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração complementar relativo a Multa Isolada, qualificada,
derivada de compensações não homologadas cuja transmissão foi considerada fraudulenta. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.721230/2019-05
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

autoridade autuante entendeu que o direito creditório seria inexistente e as declarações de
compensação transmitidas com informações falsas, conforme melhor descrito no Despacho
Decisório emitido no processo de crédito que analisou as DCOMPs transmitidas.
A Recorrente ofertou 2 impugnações que chamou de Manifestações de
Inconformidade, nas quais abordou questões relacionadas ao direito creditório e à multa
qualificada exigida isoladamente. Uma encontra-se às fls. 62 a 75 e a outra, às fls. 78 a 93.
Nelas defendeu:
i.
A necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar o processo administrativo;
ii.
A suspensão e arquivamento das representações fiscais para fins penais;
iii.
A validade, liquidez e certeza do direito creditório;
iv.
A inexistência de fraude;
v.
Caráter confiscatório e desproporcional da multa de 150% aplicada que
deve ser limitada a 20% do valor do débito compensado ou,
subsidiariamente, a 75%;
vi.
Presunção de inocência do contribuinte
vii.
Direito de substituir o crédito utilizado por outro autorizado pela legislação
vigente.

O Acórdão Recorrido consignou que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade abrangente, tratando de questões que extrapolam o escopo deste processo. Por
isso, analisou somente os pontos pertinentes ao lançamento de multa isolada sob discussão nestes
autos.
Sobre o pedido de suspensão da Representação Fiscal para Fins Penais,
esclareceu faltar competência legal à DRJ para pronunciar-se sobre o tema, conforme o art.
277 e seus parágrafos, do Regimento Interno da RFB, aprovado por meio da Portaria MF no 430,
de 09/10/2017, bem como ao CARF, conforme teor da Súmula CARF no 28.
Já sobre o cabimento da multa isolada qualificada, descreveu as razões da não
homologação da compensação objeto do processo administrativo no 11516.720677/2019-92 e o
contexto da transmissão da DCOMP, frisando o seguinte excerto do Despacho Decisório:
“6. Em 25/03/2019 o contribuinte protocolou petição, fls. 38/184, na qual
afirma, em resumo, que:
a) Os créditos das compensações são oriundos, na verdade, de créditos do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) de propriedade
da Cohab-MG, que os teria cedido à empresa DMD Gestão Empresarial.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

A DMD Gestão Empresarial teria, então, cedido os créditos à empresa
Platinum Consultoria Empresarial. A última, por sua vez, teria cedido
parte dos créditos à interessada;
b) Tais créditos do FCVS teriam natureza de títulos públicos de
responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, pois os créditos do
FCVS correspondentes às dívidas novadas estariam inclusos no
Programa Nacional de Desestatização (PND), nos termos da Lei no
10.150, de 2000, para o qual foi prevista pela Lei no 10.179, de 2001, a
emissão de títulos públicos de responsabilidade do Tesouro Nacional;
c) A vedação imposta pela Lei no 9.430, de 1996, à compensação com
títulos públicos e com créditos de terceiros não se aplicaria ao caso em
questão, já que a Lei no 10.179, de 2001, é mais recente e prevê a
compensação de títulos públicos com débitos próprios ou de terceiros em
seu art. 6o;
d) Em função de o Programa Eletrônico de preenchimento do Pedido de
Restituição ou da Declaração de Compensação não apresentar campos
próprios para o preenchimento de créditos de títulos públicos de
terceiros, a interessada se utilizou do campo que mais se aproxima da
situação real. Segundo seu entendimento, o campo mais apropriado seria
o Saldo Negativo de IRPJ.
7. Foram apresentados, em conjunto com a resposta à intimação:
a) Uma petição da empresa Platinum Consultoria Empresarial Eireli junto
à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) requerendo a habilitação e a
homologação da cessão dos créditos e também a quitação de tributos
federais;
b) Documentos relativos aos supostos créditos do FCVS;
c) Um laudo de atualização monetária de valores do FCVS.”
Ainda sobre o cabimento da multa isolada qualificada, esclareceu que a Empresa
contratada pela Recorrente, a PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL, cedente do
direito creditório, foi alvo de investigação da Polícia Federal (operação Saldo Negativo) por
suspeita de integrar grupo criminoso organizado para fraudar declarações de compensação,
conforme notícia disponível no seguinte link: https://ndmais.com.br/noticias/saldo-negativo-
saiba-quem-sao-os-presos-em-operacao-sobre-fraude-tributaria/.
Entendeu por fim comprovada a falsidade da declaração apresentada, e
vislumbrou o dolo do contribuinte, pois, com a transmissão da DCOMP o contribuinte obteve a
extinção dos débitos confessados, postergando o pagamento de tributos com o potencial de
deixar de recolhê-los se tivesse se operado o prazo decadencial.
Assim, manteve o auto de infração.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, agora representada
por advogados, no qual descreve os fatos, asseverando ter sido vítima da PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL, que oferecia a cessão de créditos para quitação de débitos
mediante compensação.
Assevera que chegou a se dirigir à DRF de Florianópolis para obter informações
sobre a possibilidade dos serviços a ela oferecidos pela Platinum, obtendo resposta favorável da
DRF. Considerando a confirmação da DRF e que a empresa Platinum prestava serviços a
diversas outras empresas, contratou-a para operacionalizar a quitação de débitos tributários,
conforme contrato anexo.
Segundo informa, a própria Platinum respondia às intimações e apresentou
Impugnação sem repassar quaisquer informações ao Recorrente.
Tomando ciência do Acórdão da DRJ, surpreendeu-se com o ocorrido e
identificou que a Platinum teria agido com excesso de poderes, já que a Recorrente nunca teve a
intenção de cometer qualquer fraude.
Sobre a atuação, defende, em síntese:

1) Ausência de provas de que a Recorrente tenha agido com dolo ou cometido
fraude,
2) Responsabilização pessoal dos representantes da Platinum, por força do art.
137 do CTN,
3) Houve ampla divulgação da natureza do crédito e do procedimento adotado, o
que infirma o dolo,
4) Eventual ilegitimidade do direito creditório por si só não autoriza a
qualificação da multa,
5) O caso envolve uma discussão jurídica sobre a possibilidade da utilização do
crédito, que não se confunde com dolo ou fraude,
6) Inexistiu sonegação, fraude ou conluio,
7) A fundamentação da auditora não descreve nenhum ilícito doloso,
8) Além de que, em caso de dúvidas, deve ser aplicado o art. 112 do CTN ao
caso.
9) Inconstitucionalidade da multa isolada pela mera não homologação de
compensação;
10) Alega ter havido alteração, pela DRJ, do motivo determinante para o
lançamento;
11) Pleiteia a juntada de documentos com o Recurso Voluntário, e
12) Defende a inconstitucionalidade da aplicação de multas tributarias em patamar
superior a 100%
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

É a síntese do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF. O Recurso Voluntário também é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
O contribuinte traz aos autos alegações de inconstitucionalidade da multa isolada
qualificada em patamar superior a 100%.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos.
A este respeito, cabe apenas frisar que a multa de 150% aplicada ao caso em
questão não foi declarada inconstitucional pelo STF no tema de repercussão geral no 736 e da e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Na ocasião, a suprema Corte deliberou
apenas sobre a inconstitucionalidade da multa isolada de 50% hoje prevista no parágrafo 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, distinta da aplicada ao contribuinte.
Assim, desde já nego provimento ao pleito.

2. – Direito
2.1.
Compensação não declarada vs multa por compensação declarada fraudulenta.
No julgamento do processo de no 11516.720677/2019-92 (4o trimestre 2017),
verificamos que DRF de origem constatou que o direito creditório vindicado pelo contribuinte
pertencia a terceiro e não era administrado pela Receita Federal.
Trata-se de hipótese que, nos termos do parágrafo 12, alíneas “a” e “e” do art. 74
da Lei no 9.430/96 enseja a consideração da compensação como não declarada. O próprio
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

Despacho Decisório, muito embora tenha analisado a compensação como se declarada fosse, não
a homologando, reconhece a aplicação parágrafo 12 ao caso concreto. Por isso, analisando o
processo de crédito, votei por reconhecer a nulidade do Despacho Decisório.
Disso deve resultar o reconhecimento da nulidade da presente autuação, já que se
o ato que apreciou as compensações e sobre elas deliberou é nulo, não pode subsistir o
lançamento decorrente de multa isolada.
O lançamento ora sob debate tampouco poderia subsistir materialmente, por
indicação de dispositivo legal inaplicável às compensações não declaradas.
A transmissão de compensação considerada não declarada enseja o lançamento
das multas previstas no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003, mas o auto de infração adotou como
fundamento legal o §2o do art. 18 da mesma lei, conforme verificamos da imagem a seguir
colacionada:

Muito embora tratem-se de penalidades que, no caso concreto, assumiram alíquota
igual em virtude da imputação de fraude, decorrem de situações jurídicas distintas, cujas
peculiaridades alteram inclusive a multa base, que no caso da compensação declarada é de 50%
(art. 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430/96) e no caso da compensação não declarada é de 75%.
Vejamos:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

A equivocada capitulação legal da penalidade, no caso em questão, vem na esteira
do que se passou no Despacho Decisório, e enseja, no caso presente, a improcedência da
autuação, já que a norma eleita para qualificar os fatos é inaplicável ao caso concreto por tratar-
se aqui de compensação que se amolda à hipótese de não declaração. Não se trata de mero erro
na indicação do dispositivo legal, mas sim de equivocada qualificação jurídica dos fatos que
levaram à indicação de dispositivo legal inaplicável ao caso concreto, o que resulta na
improcedência do Auto de Infração por inadequação da moldura legal eleita pela autuação, aos
fatos sob análise.
Pelo exposto, nos termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, supero
a nulidade em questão para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.2.
O dolo e os artigos 112 e 137 do CTN
Caso superado o tópico anterior, entendo pertinente analisar a argumentação de
que não haveria dolo do Contribuinte, mas somente de sua mandatária contratada que agiu
contrariamente aos interesses do mandante, em benefício próprio.
Não se questiona, no caso concreto, que houve fraude, mas o determinante para
viabilizar a aplicação da multa isolada qualificada ao sujeito passivo eleito no Auto de Infração é
a comprovação cabal de que o contribuinte também estava imbuído do dolo específico necessário
à qualificação da penalidade, agindo em conluio com a Platinum.
Da leitura dos autos, verificamos que a autoridade fiscal infere o intento doloso a
partir do contexto pelo qual, em tese, o Contribuinte seria beneficiado caso as DCOMPs
transmitidas tivessem sido homologadas tacitamente. Penso serem elementos frágeis para a
comprovação do dolo específico. O próprio benefício supostamente auferido pelo contribuinte
seria extremamente marginal e acidental.
Consultando página da Receita Federal do Brasil sobre a operação “Saldo
Negativo”, que resultou em diversas medidas criminais contra a empresa de “consultoria”
contratada pela Contribuinte, verificamos que a própria RFB classifica como agentes da fraude
não o contribuinte, mas as empresas que a eles ofereciam os serviços de cessão de crédito e
compensação. Nestes casos, verifica-se que os contribuintes eram, como regra, vítimas. A
seguinte imagem ilustra o esquema deflagrado em 05/11/2019 com a operação Saldo Negativo1:

1
Disponívem
em:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2019/novembro/receita-deflagra-
operacao-saldo-negativo
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

Os serviços contratados, tais como descritos nos contratos firmados com a
Platinum, têm objeto abstratamente possível e lícito, e os contratos, firmados antes da
deflagração da operação Saldo Negativo (deflagrada em 05/11/20192), estavam instruídos com
vasto arcabouço documental capaz de convencer os mais céticos sobre a higidez do
procedimento.
O deságio padrão praticado conforme a página da Receita Federal (30%) e aquele
verificado no contrato acostado aos presentes autos (45%) encontra-se dentro de padrões
razoáveis de mercado, sendo pouco verossímil que o contribuinte pagaria 55% do valor de um
direito creditório que soubesse ser inexistente.
Verificamos ainda, nos Contratos acostados aos autos, que o pagamento de
parcela dos serviços contratados ocorreu mediante a dação de imóveis imediatamente após a
transmissão da compensação, algo também bastante inusual a quem que se encontre em conluio
com a “consultoria” contratada.
Diante desse contexto em que a própria administração tributária indica como
autores da fraude objeto da operação Saldo Negativo as empresas de consultoria como a
Platinum, e não os contribuintes, vítimas que não pretendiam fraudar o Fisco, mas quitar suas

2 Vide: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2019/novembro/receita-deflagra-operacao-saldo-
negativo
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

obrigações de maneira lícita adquirindo direitos creditórios com deságio compatível com os
padrões de mercado, penso que o ônus probatório a ser desempenhado pela fiscalização é
elevado, e não foi adequadamente adimplido no caso em questão.
O Relatório Fiscal, ao tratar do dolo específico, fez mera remissão às razões
indicadas no Despacho Decisório pelas quais concluiu-se que as DCOMPs teriam sido
transmitidas com informações sabidamente falsas. Vejamos o seguinte excerto do Relatório
Fiscal:

Mas o Despacho Decisório, embora bastante profundo em demonstrar que as
informações lançadas na DCOMP eram falsas, não se aprofundou na demonstração do dolo
específico do contribuinte, centrando esforços em alegar que o contribuninte poderia ser
beneficiado se as compensações fossem homologadas tacitamente.
Entendo que no caso em questão nem mesmo é necessário lançar mão do art. 112,
pois é extremamente frágil a tentativa de demonstrar que o contribuinte teria agido com dolo.
Assim, caso se entenda juridicamente possível a qualificação penalidade com
fundamento no art. 18, parágrafo 2o da lei no10.833/2003, considerando-se a compensação como
declarada, a qualificação da penalidade deve ser afasta por ausência de demonstração de dolo
específico do contribuinte, resultando no cancelamento da autuação
Mas não é só, sendo a conduta apenada decorrente de dolo específico de terceiro,
mandatário, que agiu contrariamente aos interesses do contribuinte para benefício exclusivo seu
em prejuízo tanto do Fisco quanto do Contribuinte, o art. 137 , III, “b” do CTN elege como único
responsável possível pelas penalidades o mandatário que age contra os interesses do mandante,
razão que também leva à improcedência do presente lançamento realizado contra o contribuinte.
3. – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

Lucas Issa Halah
Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado:
Não obstante o judicioso voto do Relator, dele ousei discordar, tão somente
quanto à questão da improcedência da multa isolada de 150% por compensação efetuada com
declaração falsa. A divergência que inaugurei restou posição vencedora, desafiando seu registro
pelo presente voto.
Na espécie, como bem anotou o Relator, “Trata-se de Auto de Infração
complementar relativo a Multa Isolada, qualificada, derivada de compensações não
homologadas cuja transmissão foi considerada fraudulenta. A autoridade autuante entendeu que
o direito creditório seria inexistente e as declarações de compensação transmitidas com
informações falsas, conforme melhor descrito no Despacho Decisório emitido no processo de
crédito que analisou as DCOMPs transmitidas.”.
A partir de tal quadro, observou o bem articulado voto vencido que “Não se
questiona, no caso concreto, que houve fraude, mas o determinante para viabilizar a aplicação
da multa isolada qualificada ao sujeito passivo eleito no Auto de Infração é a comprovação
cabal de que o contribuinte também estava imbuído do dolo específico necessário à qualificação
da penalidade, agindo em conluio com a Platinum.”.
Por fim, concluiu o Relator que “Diante desse contexto em que a própria
administração tributária indica como autores da fraude objeto da operação Saldo Negativo as
empresas de consultoria como a Platinum, e não os contribuintes, vítimas que não pretendiam
fraudar o Fisco, mas quitar suas obrigações de maneira lícita adquirindo direitos creditórios
com deságio compatível com os padrões de mercado, penso que o ônus probatório a ser
desempenhado pela fiscalização é elevado, e não foi adequadamente adimplido no caso em
questão.”.
E que “Assim, caso se entenda juridicamente possível a qualificação penalidade
com fundamento no art. 18, parágrafo 2o da lei no10.833/2003, considerando-se a compensação
como declarada, a qualificação da penalidade deve ser afasta por ausência de demonstração de
dolo específico do contribuinte, resultando no cancelamento da autuação”.
Com a máxima vênia, discordo do Relator quanto à existência de qualquer
exigência de dolo específico, pela lei, para a imposição da penalidade hostilizada.
O presente lançamento tributário foi realizado com fundamento legal no artigo 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.721230/2019-05

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Verifico que os fatos apontados pela fiscalização se subsomem à apontada
hipótese normativa, de forma que o fundamento legal da penalidade não requer dolo específico
do sujeito passivo, mas tão somente que a compensação tenha sido operada por declaração falsa
entregue em seu nome.
Tampouco cabe afirmar que a exigência da multa isolada hostilizada tem natureza
confiscatória, mormente porque cumulada com a exigência dos débitos não compensados, sobre
os quais também incide multa e juros.
Ora, deixar de aplicar a multa em tela por considera-la confiscatória seria deixar
de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade, o que é defeso
às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2.
Da mesma forma e com o mesmo fundamento deve ser repreendida a tese
segundo a qual a imposição de multa pela não homologação de DCOMP falsa é um óbice ao seu
direito de petição sobre indébitos.
Nesse ponto, cabe destacar que a multa imposta não é devida à mera não
homologação da DCOMP, mas sim em razão de o contribuinte ter apresentado DCOMP com
informação sabidamente falsa. Portanto, o que a lei inibe aqui é o falso, ainda que inserido em
pedido de compensação de indébito. Assim, o caso em tela não é alcançado pela jurisprudência
que afasta a multa isolada de 50% aplicada aos casos de compensação não homologada.
Ademais, entendo que, no processo que tratou da não homologação da
compensação, bem assim nos presentes autos, a fiscalização evidenciou de forma incontestável a
falsidade das informações contidas nas apontadas DCOMP. É induvidoso que foi informado
direito creditório supostamente oriundo de saldo negativo, mas que era sabidamente inexistente.
Tanto assim que a própria recorrente assim informou quando foi intimada a comprová-lo,
aduzindo ter, em verdade, crédito de terceiros.
Por todo exposto, em nada merece reproche o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 391
DF CARF MF
Original